Tribunal: TJSP
Processo: 1501282-48.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Absolvição somente quanto ao delito de corrupção de menores – Impossibilidade - Crime meramente formal, que independe da demonstração efetiva da depravação do adolescente – Afastamento da majorante do uso de arma de fogo - Causa de aumento devidamente comprovada pela prova oral -Condenação de

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Absolvição somente quanto ao delito de corrupção de menores – Impossibilidade - Crime meramente formal, que independe da demonstração efetiva da depravação do adolescente – Afastamento da majorante do uso de arma de fogo - Causa de aumento devidamente comprovada pela prova oral -Condenação de rigor – Penas bem dosadas que não comportam alteração – Regime inicial fechado bem fixado – Recurso defensivo desprovido.